Tribunal: TJES
Processo: 0006672-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006672-80.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIDIVAM MATTOS LINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Elidivam Mattos Lino contra sentença da 1ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou a 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena aplicada e a idade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena fixada em 2 anos atrai o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, CP).
4. Tendo o réu mais de 70 anos na data da sentença, aplica-se a redução do prazo pela metade (art. 115, CP), resultando em 2 anos.
5. Entre o recebimento da denúncia (06/07/2020) e a publicação da sentença (12/02/2025), transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, CP).

Tese de julgamento
:

"A pena aplicada de 2 anos, reduzida pela metade em razão da idade superior a 70 anos do réu na data da sentença, conduz ao prazo prescricional de 2 anos."

"Decorrido prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJES, Apelação Criminal nº 0000450-13.2016.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 04.09.2023.
– STJ, AgRg no AREsp 2.027.936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.06.2022.

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ELIDIVAM MATTOS LINO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal e condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90.

Aduz o apelante, em síntese, que incide a prescrição em razão da pena aplicada e demais detalhamentos do caso concreto, e afiro juridicidade na tese.

Ao recorrente fora aplicada a pena de 02 (dois) anos de detenção; o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos, a teor do que dispõe o artigo 110, §1º1, c/c artigo 109; O referido prazo é reduzido à metade, 02 (dois) anos, em virtude de o réu ser maior de 70 anos na data da sentença (art. 115 do Código Penal).

A denúncia foi recebida em 06.07.2020, enquanto a Sentença foi publicada em 12.02.2025, operando-se a prescrição no caso concreto, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, NOS TERMOS DO
ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.